Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Número do processo: 0003591-68.2018.8.07.0001
Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: RENATO ITAJAHY MALCOTTI E RODRIGO DUQUE DUTRA
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
Na espécie, a ação penal movida na origem objetiva apurar a obstrução de processo que visa investigar organização criminosa que atuava no âmbito do DFTRANS, por meio de intimidação de testemunhas, em especial, do delator Vinicius Volpon. Após instrução probatória, os recorrentes RODRIGO DUQUE DUTRA e RENATO ITAJAHY MALCOTTI, foram sentenciados pela prática do delito de tentativa de obstrução da justiça tipificado no art. 2o, §1o da Lei no. 12.850/2013 c/c art. 14, inciso II, do Código Penal (sentença de ID. 22869258). Em julgamento submetido à 3a Turma Criminal, por maioria, foi confirmada a sentença condenatória.
O embargante busca a predominância de voto vencido, que o absolvia dos delitos imputados, por insuficiência de provas, na forma prevista pelo art. 386, inc. VII, do CPP.
As circunstâncias fáticas e as provas colacionadas demonstram com clareza a intenção dos acusados de influenciar no depoimento do delator, para que ele não descrevesse a atuação dos participantes da organização criminosa que atuava no DFTRANS, operação que ficou conhecida no Distrito Federal como “Operação Trickster”.
Não se sustenta a tese defensiva de que apenas entrou em contato com o delator que estava encarcerado, para cobrar empréstimo por este realizado, já que a prova apresentada para tanto é demasiadamente vaga e imprecisa, além do que, diferentemente do que tenta induzir, a sentença e o acórdão fizeram um circunstanciado apanhado de todas as provas dos autos, a fim de confirmar os relatos do delator, que restaram corroborados pelo depoimento do delegado de polícia e das conversas travadas em aparelho de celular entre os envolvidos, celulares estes que foram objeto de busca e apreensão devidamente realizada e, ainda, de exame informático que confirmam sua autenticidade.
Embargos Infringentes conhecidos e não providos.